Tribunal: CARF
Processo: 10880.914320/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 79

1
78
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.914320/2009­81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.511 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
HÉRCULES DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece
inerte na instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Nelso Kichel (Relator). Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914320/2009-81
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 80

2
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva ­ Redator Designado.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário em face do Acórdão da 3a Turma da DRJ/São
Paulo I que não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação tributária
informada neste processo.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 29/03/2005, a contribuinte transmitiu pela Internet DCOMP, ao
informar compensação tributária, sob condição resolutória, de débito (confessado), com
crédito de suposto pagamento indevido a maior de IRPJ ­ Estimativa Mensal do PA
setembro/2004;
­ que o crédito pleiteado de IRPJ de R$ 45.839,51 (original) é a diferença
entre o valor do débito confessado na DCTF (original) R$ 206.236,19 do referido PA e
integralmente pago, recolhido, código de receita 2362, e o débito do IRPJ apurado na DIPJ
2005, ano­calendário 2004, R$ 160.396,67.

Em 18/02/2009, a DERAT/São Paulo indeferiu o alegado crédito pleiteado
por não estar disponível, valor do pagamento integralmente utilizado, consumido, alocado ao
débito do imposto confessado na DCTF, do próprio PA de apuração, conforme Despacho
Decisório (eletrônico).

Ciente desse despacho decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, ao argumentar, em síntese, erro de fato e que para o reconhecimento do
crédito demandado seria suficiente o mero cotejo entre DIPJ (original) x DCTF (origina) x
Comprovante de pagamento ­ DARF; juntou apenas esses elementos de prova.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 81

3
Na sessão de julgamento de 21/01/2011, a 3a Turma da DRJ/São Paulo I
indeferiu o crédito pleiteado por falta de liquidez e certeza, falta de comprovação do alegado
erro de fato e vedação de utilização de pagamento de estimativa mensal para compensação
tributária ­ art. 10 IN SRF no 460, de 2004, conforme Acórdão, cuja ementa transcrevo, in
verbis:

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Exercício: 2004
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E
CERTO. DIVERGÊNCIA DE DADOS INFORMADOS NA
DCTF E NA DIPJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO A TÍTULO DE ESTIMATIVA DE
IRPJ. COMPENSAÇÃO VEDADA NO PERÍODO REALIZADO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito
liquido e certo em favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer
prova da existência do mesmo, principalmente, quando
constatada divergência de dados declarados nas DIPJ e DCTF.
Em 29/03/2005, data em que foi realizada a compensação, a
legislação tributária vedava a compensação de débitos com
valores pagos indevidamente a titulo de estimativa mensal de
IRPJ, valores estes que poderiam ser deduzidos do IRPJ devido
em 31 de dezembro e, eventualmente, compor saldo negativo de
IRPJ a pagar, este, sim, passível de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
(...)

Ciente desse decisum, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e ficou
restrito a reiterar as mesmas razões já apresentadas na manifestação de inconformidade, e não
juntou outros elementos provas (embora a fundamentação do voto condutor da decisão
recorrida já tivesse sinalizado da necessidade de juntar aos autos cópia da escrituração contábil,
livros Razão, Diário, Lalur e Balancetes Mensais de suspensão/redução para demonstração do
alegado erro de fato). Em suma, reprisou:
a) que cometera erro de fato:
­ efetuou pagamento do IRPJ ­Estimativa Mensal do PA 30/09/2004 , valor
R$ 206.236,19 e confessou o citado valor como débito na DCTF (original);
­ que, entretanto, o débito do IRPJ ­ Estimativa Mensal do referido período de
apuração seria apenas R$ 160.396,67, conforme DIPJ (original);
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 82

4
­ que a diferença R$ 45.839,51 (original) seria o seu crédito, ora reclamado,
e integralmente utilizado para quitação do débito confessado na DCOMP objeto dos presentes
autos;
­ que para o reconhecimento do crédito demandado seria suficiente o mero
cotejo entre DIPJ (original) x DCTF (original) x Comprovante de pagamento ­ DARF,
elementos de prova já constantes dos autos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Trata­se de processo de compensação tributária.
A contribuinte utilizou na DCOMP, objeto dos autos, crédito R$ 45.839,51
(original) de suposto pagamento a maior ou indevido do IRPJ ­Estimativa Mensal do PA
30/09/2004.
Segundo a recorrente, o crédito utilizado teria origem em erro de fato:
a) pagamento, por meio de DARF, do IRPJ ­ Estimativa Mensal do PA
30/09/2004, R$ 206.236,19 (original), código de receita 2362, conforme cópia do Comprovante
de Pagamento juntado aos autos;
b) débito do IRPJ ­Estimativa Mensal do referido PA 30/09/2004, valor R$
R$ 160.396,67, conforme DIPJ 2005, ano­calendário 2004, Ficha 11 ­ Cálculo do Imposto de
Renda Estimativa Mensal, PA setembro/2004 e Recibo de Entrega da Declaração em
29/06/2005.
Assim, a diferença R$ 45.839,52, entre os dois valores citados, seria o crédito
de pagamento a maior ou indevido do IRPJ ­ Estimativa Mensal do PA 30/09/2004.
Obs:
(i) Na DCTF (original) do referido PA 30/09/2004, a contribuinte confessou débito do IRPJ ­
Estimativa Mensal, valor R$ 206.236,19, em 11/11/2004. Logo, o valor recolhido, pago, coincide com o valor do
débito confessado;
(ii) A contribuinte não transmitiu DCTF ­Retificadora e não juntou cópia da escrituração
contábil para demonstrar o alegado erro de fato;
(iii) A contribuinte utilizou integralmente referido pretenso crédito, ou seja, R$ 45.839,52
(original) para quitação do débito confessado na DCOMP objeto dos presentes autos.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 83

5
As decisões anteriores, neste processo, indeferiram o alegado crédito.
Primeiro, o despacho decisório da DERAT/São Paulo denegou o crédito
pleiteado na DCOMP pela inexistência de crédito disponível (totalmente consumido, alocado
ao débito do IRPJ do PA a que se refere o DARF de recolhimento, pagamento);
Por último, a decisão recorrida, também, indeferiu o crédito pleiteado, pois:
a) quanto ao alegado erro de fato, a contribuinte:
­ não juntou cópia da escrituração contábil do PA setembro/2004 ­ Balancetes
mensais de suspensão/redução, livros (Razão, Diário e Lalur) para justificar a necessidade de
retificação da DCTF (original) para redução do débito confessado quanto ao PA setembro/2004
de R$ R$ 206.236,19 (original) para R$ 160.396,67;
­ a mera confrontação, divergência de dados entre DIPJ (original) e da DCTF
(original), por si só, não tem o condão de comprovar o alegado erro de fato para reduzir o
tributo confessado na DCTF; é necessário a juntada de cópia da escrituração contábil, de onde
teriam sido extraídos os dados informados na DIPJ 2005, ano­calendário 2004, para comprovar
o alegado erro de fato, ex vi do art. 147, § 1o, do CTN e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do
RIR/22018; necessário a juntada de balancetes mensais de suspensão/redução (art. 35 da Lei
8.981/2005) e livros da escrituração (Razão, Diário e LALUR) com respectivos documentos de
suporte dos fatos nela registrados;
b) quanto ao pagamento de estimativa mensal:
­ que é vedado utilizar em compensação tributária pagamento de estimativa
mensal por ter caráter de mera antecipação, cujo pagamento somente poderá ser utilizado para
abater o imposto apurado na declaração de ajuste anual ou para formação de saldo negativo,
caso as estimativas antecipadas suplantem o imposto apurado (IN SRF no 460, de 2004, art.
10).

Nesta instância recursal ordinária do CARF, a contribuinte reitera as mesmas
razões já apresentadas na manifestação de inconformidade e clama pelo reconhecimento do
crédito pleiteado, alegando, em suma, pagamento indevido ou a maior do IRPJ ­ Estimativa
Mensal do PA 30/09/2009 (erro de fato); porém, não juntou cópia da escrituração contábil para
comprovar o alegado erro de fato.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

De plano, frise­se que tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida
não enfrentaram, no mérito, a formação do alegado crédito.
Há falhas recíprocas das partes para isso.
Ou seja:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 84

6

Falha da decisão recorrida:

Além da falta de produção de prova pela contribuinte acerca do alegado erro
de fato, a decisão recorrida utilizou, indevidamente, como fundamentação para denegar o
crédito o óbice do art. 10 da IN SRF no 460, de 2004.
Ora, esse óbice, desde longa data, restou superado, afastado pelo CARF
(Súmula CARF no 84) e pela própria RFB (art. 11 da IN SRF no 900, de 2008) que permite a
restituição de estimativa mensal paga indevidamente, desde que comprovado, de plano, o erro
de fato.

Falha da contribuinte:

Para restituição de estimativa mensal paga indevidamente ou a maior, há
necessidade de provar o alegado erro de fato que pudesse justificar a retificação da DCTF
(original), reduzir o débito confessado da estimativa mensal do PA 30/09/2004 de R$
206.236,19 (original) para R$ 160.396,67 e dar origem ao crédito pleiteado.
Embora a decisão recorrida tivesse, de forma expressa, sinalizado à
recorrente a necessidade de juntada cópia da escrituração contábil para comprovação do
alegado erro de fato, a contribuinte manteve­se inerte, não juntou cópia da escrituração contábil
aos autos quando da apresentação do recurso voluntário, nesta instância recursal.
A contribuinte, desde a primeira instância, argumenta que bastaria para
comprovar o seu alegado crédito a mera comparação, cotejo, da DIPJ x DCTF x Pagamento
(comprovante de recolhimento).
Ora, para supressão ou redução de imposto confessado em DCTF­ original,
existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária como no caso, a
legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte
dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e
art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito
contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim
justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado
crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 85

7
Como demonstrado, por conta dessas falhas recíprocas das partes, há
necessidade de instrução probatória complementar, não sendo possível enfrentar o mérito
acerca da formação do alegado crédito, aferição da liquidez e certeza, nesta instância recursal.

Além do mais, converter o julgamento em diligência para possibilitar que a
contribuinte produza as provas acerca do alegado erro de fato, ou seja, do fato constitutivo do
alegado crédito e, caso ainda, as provas fossem insuficientes, com rejeição do crédito,
implicaria, em tese, supressão de instância de julgamento e violação dos princípios da
ampla defesa e do contraditório.

Como já dito, as decisões anteriores nestes autos ficam circunscritas a
denegar o direito creditório sem enfrentar o mérito propriamente dito, em face dos seguintes
óbices:
­ vinculação total do pagamento efetuado ao débito confessado na DCTF
(original) do respectivo PA (crédito consumido, indisponível) e existência de óbice do art. 10
da IN SRF no 460/04, reiterado pela IN SRF no 460/05.
Ocorre que o óbice do art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 460/04,
reiterado na IN SRF no 600/05, ficou superado a partir da edição da IN SRF no 900/2008 (art.
11) que suprimiu a vedação de repetição imediata, aproveitamento ou utilização em
compensação tributária de pagamento a maior ou indevido de estimativas mensais do IRPJ ou
da CSLL antes de findo o período de apuração, ou depois, desde que reste comprovado, de
forma cabal, o erro de fato na apuração da base de cálculo ou pagamento totalmente
desvinculado da base de cálculo que deu origem ao crédito pleiteado.
No mesmo sentido a Súmula CARF no 84, cujo verbete transcrevo, in verbis

Súmula CARF no 84:
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível
de restituição ou compensação.

Diante disso, observado o princípio do formalismo moderado e da verdade
material, e para evitar supressão de instância de julgamento e prejuízo à ampla defesa e do
contraditório, entendo que os autos do processo devem retornar à unidade de origem da RFB,
no caso à DERAT/São Paulo, para julgamento do mérito da lide, matéria de fato e de direito,
mediante despacho complementar, porém antes, a fiscalização da DERAT/São Paulo deverá
­ intimar a contribuinte a comprovar o alegado erro de fato, a produzir prova
hábil, idônea, cabal, ou seja, fazer a juntada de cópia de sua escrituração contábil (livros Diário
e Razão) e Balancetes de suspensão/redução de que trata o art. 35 da Lei no 8.981/95, e apontar,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 86

8
de forma, expressa nas razões, o motivo, a razão, que provocou a referida divergência de
valores.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal.
Apenas créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional podem ser compensados com créditos tributários, nos termos do art.170 do Código
Tributário Nacional.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário
para:
a) afastar o óbice do art. 10 da IN SRF 460/04 e da IN SRF 600/05, pela
aplicação do entendimento da Súmula CARF no 84 que permite pedido de repetição de
estimativa mensal paga indevidamente ou a maior no respectivo PA mensal, desde que
comprovado pelo contribuinte o alegado erro de fato e se não comprovado o erro de fato
alegado, mas caso sobejar excesso de pagamento de estimativa pago conforme art. 2o da Lei
9.430/96 em relação ao débito apurado na declaração de ajuste anual, cabível a devolução do
saldo negativo, se disponível; e,
b) para evitar prejuízo à defesa, ou seja, afastar possível supressão de
instância de julgamento, devolver os autos à unidade de origem da RFB, no caso à
DERAT/São Paulo para que, após reaberto prazo a partir da ciência da intimação da
contribuinte a complementar as provas (instrução processual complementar) e transcorrido o
lapso temporal proceda análise de mérito quanto ao alegado erro de fato, formação do direito
creditório pleiteado, sua liquidez e certeza, à luz das provas, legislação de regência e
jurisprudência citados, mediante emissão de despacho decisório complementar, retomando­se,
a partir daí, o rito processual habitual, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Voto Vencedor

Daniel Ribeiro Silva ­ Redator Designado
Com a devida vênia, discordo frontalmente do voto conduzido pelo nobre
Colega Relator.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 87

9
Os princípios do formalismo moderado, da verdade material, da ampla defesa
e contraditório são pilares fundamentais do processo administrativo fiscal, tais quais os
princípios da eficiência e da segurança jurídica.
Não se pode, sob o manto da verdade material, tornar o processo
administrativo fiscal, que por essência deveria ser célere, em um processo sem fim.
Estamos aqui tratando de um PER/DCOMP apresentado em 29/03/2005 e
cujo crédito indicado pelo contribuinte inexiste já que o DARF foi utilizado para quitar débito
por ele confessado em DCTF.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, devidamente representado por
advogado, o contribuinte traça alegações genéricas e superficiais onde aduz um suposto erro
material, mas não consegue sequer explicar ao certo qual foi a razão do erro cometido. Tão
somente afirma que deveria ter retificado a DCTF e não o fez, mas isso apenas não asseguraria
o seu direito ao crédito.
Por sua vez, a DRJ analisa de forma séria, completa e criteriosa a referida
Manifestação, deixando claro que é ônus do contribuinte comprovar a certeza e liquidez do
crédito alegado, algo que decorre do próprio texto legal, diga­se de passagem.
Mesmo assim, a DRJ detalha a incongruência entre a DIPJ e a DCTF e que
caberia ao contribuinte comprovar o alegado erro de fato. Entretanto, como muito bem
detalhado pela DRJ:

(...)

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 88

10

Verifica­se, portanto, que o contribuinte não trouxe absolutamente nenhuma
prova na sua Manifestação de Inconformidade que fosse hábil para demonstrar o erro de fato
alegado, além do que suas razões foram absolutamente genéricas.
Mesmo assim a DRJ explicou toda a prova que deveria ser feita pelo
contribuinte, indicando todos os documentos fiscais e contábeis que deveriam ter sido
apresentados pelo contribuinte.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de
apresentação da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente
repete seus argumentos genéricos, não dialoga com a decisão Recorrida e quanto ao alegado
erro de fato defende:

Veja que a falta de comprovação do erro de fato foi a mesma conclusão a que
chegou o Relator, senão vejamos:

Para restituição de estimativa mensal paga indevidamente ou a
maior, há necessidade de provar o alegado erro de fato que
pudesse justificar a retificação da DCTF (original), reduzir o
débito confessado da estimativa mensal do PA 30/09/2004 de R$
206.236,19 (original) para R$ 160.396,67 e dar origem ao
crédito pleiteado.
Embora a decisão recorrida tivesse, de forma expressa,
sinalizado à recorrente a necessidade de juntada cópia da
escrituração contábil para comprovação do alegado erro de
fato, a contribuinte manteve­se inerte, não juntou cópia da
escrituração contábil aos autos quando da apresentação do
recurso voluntário, nesta instância recursal.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 89

11
A contribuinte, desde a primeira instância, argumenta que
bastaria para comprovar o seu alegado crédito a mera
comparação, cotejo, da DIPJ x DCTF x Pagamento
(comprovante de recolhimento).
Ora, para supressão ou redução de imposto confessado em
DCTF­ original, existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária como no caso, a legislação tributária
estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do
alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração
contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis,
demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art.
147, § 1o e art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF
(retificadora),
reduzindo
débito
confessado
na
DCTF
(original), por si só, não comprovam alegado crédito contra a
Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado erro de
fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos
de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a
apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da
formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e
certeza (art. 170 do CTN).

Ora, a meu ver é exatamente por esse motivo que a conclusão a que o Relator
chegou é absolutamente contraditória. Em verdade, os argumentos por ele aduzidos são
absolutamente suficientes para demonstrar a improcedência do Recurso Voluntário e poderiam
fazer parte da argumentação do presente voto vencedor.
Estamos diante de uma comprovação de ônus do contribuinte e que decorre
da legislação aplicável, por sua vez tal comprovação não foi feita e a DRJ de forma expressa
disse o que seria necessário para demonstrar o alegado erro de fato. Mesmo assim o
contribuinte em Recurso repete alegações genéricas e que nada explicam, não dialogam com a
decisão recorrida e não traz nada novo.
Em verdade, se fosse aplicado o formalismo exacerbado seria o caso de não
conhecer do Recurso Voluntário.
Outrossim, também entendo inexistir o alegado erro na decisão da DRJ
conforme aduzido pelo nobre colega Relator, senão vejamos:

Falha da decisão recorrida:
Além da falta de produção de prova pela contribuinte acerca do
alegado erro de fato, a decisão recorrida utilizou,
indevidamente, como fundamentação para denegar o crédito o
óbice do art. 10 da IN SRF no 460, de 2004.
Ora, esse óbice, desde longa data, restou superado, afastado
pelo CARF (Súmula CARF no 84) e pela própria RFB (art. 11
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 90

12
da IN SRF no 900, de 2008) que permite a restituição de
estimativa mensal paga indevidamente, desde que comprovado,
de plano, o erro de fato.

Ora, a Súmula CARF 84 indicada pelo Relator é de 10/12/2012, por sua vez,
a decisão exarada é de 21/01/2011 razão pela qual não poderia o julgador ter afastado a
aplicação da legislação aplicável na data da compensação com base em Súmula inexistente.
Ademais, mais uma vez entendo que a argumentação trazida pelo próprio
Relator é mais que suficiente para negar provimento ao Recurso, isto porque conforme bem
explicitado, a IN/SRF 900/2008 passou a permitir a restituição da estimativa desde que
comprovado, de plano, o erro de fato. A comprovação do erro de fato, como muito bem
concluiu o colega Relator, não existiu!
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de
certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se
pode observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores
originalmente declarados, desacompanhada de documentação
hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho
Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de
informações prestadas pelo interessado à época da transmissão
da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño,
3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 91

13
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf,
tem direito subjetivo à compensação, desde que apresente prova
da liquidez e da certeza do direito de crédito. A simples
retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a
homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel.
Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. A simples retificação de DCTF
para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada
de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de
informações prestadas pelo interessado à época da transmissão
da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão
de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo alegado erro de fato (que sequer explicita)
desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Assim é que, ao contrário do defendido pelo Nobre Colega Relator, não vejo
qualquer desrespeito a princípios constitucionais norteadores do processo administrativo. Pelo
contrário, toda a ampla defesa foi garantida ao contribuinte, o duplo grau e a verdade também
foram respeitados.
Por sua vez, a se adotar a decisão proposta pelo Nobre Relator é que
estaremos afrontando princípios como o da celeridade e eficiência. Neste particular cumpre
lembrar a lição de ilustre doutrinador baiano e renomado processualista FREDDIE DIDIER
JÚNIOR (Curso de Direito Processual Civil. 2007, p. 100):

O processo, para ser devido, há de ser eficiente. O princípio da
eficiência, aplicado ao processo, é um dos corolários da
cláusula geral do devido processo legal.

No mesmo sentido também ensina outro doutrinador baiano DIRLEY DA
CUNHA JÚNIOR (Curso de Direito Administrativo. 2011, p. 8)

O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos:
pode ser considerado como modo de atuação do agente público,
do qual se espera o melhor resultado possível de suas
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.914320/2009­81
Acórdão n.o 1401­004.511
S1­C4T1
Fl. 92

14
atribuições, para lograr os melhores resultados; e pode também
ser considerado em relação ao modo de organizar, estruturar e
disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo
objetivo de alcançar os melhores resultados no desempenho de
função ou atividade administrativa.

Ora, não se pode entender que no presente caso retornar o processo para
instância originária para reanalisar um erro de fato não esclarecido pelo contribuinte e com
base em provas que não foram apresentadas ao longo do presente PAF que se iniciou em
março/2005 e se posterga por mais de 15 anos seja o melhor resultado possível a se esperar
desse órgão de julgamento administrativo.
Assim, uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos
de prova de que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital